Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ACESSÃO OU BENFEITORIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. VONTADE REAL DOS CONTRATANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na sentença que tem por fundamento tese previamente tratada pelas partes nos autos.

2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.

3. Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias.

4. Nos termos no artigo 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Sendo assim, em regra, os direitos decorrentes de contratos realizados por pessoas físicas, sócias de sociedades empresárias, não podem ser por exigidos pela pessoa jurídica em nome próprio.

5. Nos negócios jurídicos que têm por objeto o aluguel de imóvel para fins não residenciais e, também, a edificação do local a fim de permitir a exploração comercial, as construções realizadas compõem a essência do contrato e devem ser analisados em conformidade com a finalidade da relação contratual estabelecida entre as partes.

6. Nos termos do Código Civil (art. 113, §1o), a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

7. Ainda que benfeitorias e acessões, de fato, sejam institutos jurídicos distintos, são conceitos que se assemelham quando se destinam a acrescer ao bem parte que poderá a ele ser integrado, o que dificulta a diferenciação e faz com que, muitas vezes, o termo benfeitoria seja aplicado de forma ampla.

8. Se da leitura das demais cláusulas do contrato e do comportamento das partes após a sua formalização for possível concluir que o termo “benfeitorias” foi tratado em contexto amplo, a se referir a qualquer construção realizada no imóvel, de igual modo há de se considerar que a renúncia expressa à indenização de benfeitorias inclui, também, as acessões.

9. Apelação conhecida e não provida.